Tribunal: TJSP
Processo: 1014643-66.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
"SEGURO – Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que o consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência, visto que o banco réu indicou a sua própria seguradora – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo –

Ementa:
"SEGURO – Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que o consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência, visto que o banco réu indicou a sua própria seguradora – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo – Recurso improvido."